Tribunal: TJDFT
Processo: 0729619-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Classe RECURSO INOMINADO

Número 0729619-16.2020.8.07.0016

Recorrente MARIA VALDECI NUNES DA SILVA

Recorrido DISTRITO FEDERAL

Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEI DISTRITAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40H SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL DA HORA TRABALHADA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido, onde requer a condenação do réu/Distrito Federal ao pagamento proporcional das horas trabalhadas na jornada de 40 (quarenta) horas semanais e não pagas, desde setembro de 2016 até o mês de maio de 2020, o que equivale a 4 (quatro) horas semanais sem pagamento, no importe de R$ 26.803,36 (vinte e seis mil oitocentos e três reais e trinta a seis centavos). Aduz que a presente demanda não visa à equiparação salarial com os outros servidores públicos, e sim a aplicação da proporcionalidade, tendo em vista a sua anterior carga horária e salário.

3. A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de 24 (vinte e quatro) para 20 (vinte) horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012.

4. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de 20 (vinte) horas semanais.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, lavrada nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).

6. O vencimento dos servidores com jornada de 40 (quarenta) horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 (vinte e quatro) horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 (vinte) horas semanais, criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira que trabalham 20 (vinte) horas semanais.

7. A possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora/recorrente poderia ter optado por trabalhar apenas 20 (vinte) horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004). Ainda se considerada a alegação de alteração do valor da jornada de trabalho suplementar da parte autora/recorrente na forma do artigo 5o do Decreto 25.324/2004, a concessão de equiparação da hora de trabalho acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital, bem como de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

8. Nego provimento ao recurso.

9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré/recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.